Tribunal: TJBA
Processo: 0112896-95.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112896-95.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VILMA NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: ROMUALDO FELIX DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
JOELSON DIAS QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MATERIAL. ACORDO ADMINISTRATIVO PERANTE O PROCON. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DE CORRÉU MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de anulação de contrato de compra e venda de imóvel c/c pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato, condenar três dos réus ao pagamento de R$ 17.000,00 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios. Os sucessores da autora apelaram, buscando (i) a inclusão do corréu Romualdo Félix dos Santos na condenação e (ii) a majoração da indenização por danos materiais para R$ 17.150,00, conforme acordo firmado perante o PROCON-BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a majoração da indenização por danos materiais para R$ 17.150,00, conforme valor pactuado em acordo administrativo; (ii) estabelecer se há responsabilidade do corréu Romualdo Félix dos Santos pela restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor de R$ 17.150,00 decorre de acordo celebrado entre a autora e os réus perante o PROCON-BA, abrangendo tanto o valor pago pelo imóvel quanto despesas com documentação, demonstrando reconhecimento expresso da obrigação pelos demandados.

4. A majoração da indenização por danos materiais para R$ 17.150,00 alinha-se ao princípio da reparação integral do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, por refletir com precisão os prejuízos efetivamente suportados pela autora.

5. O reconhecimento da obrigação por parte dos demais réus/apelados no acordo administrativo, afasta a responsabilidade civil de Romualdo Félix dos Santos pela restituição, tornando correta sua exclusão da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por danos materiais decorrente de nulidade contratual deve corresponder integralmente ao prejuízo reconhecido, inclusive quando apurado em acordo administrativo celebrado entre as partes.

2. O reconhecimento, em acordo administrativo, da responsabilidade exclusiva por parte de determinados réus afasta a condenação de corréu.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0112896-95.2005.8.05.0001
em que figuram como apelantes
MARCIO CARLOS NASCIMENTO DE CERQUEIRA e YASMIN MARIANA NASCIMENTO OLIVEIRA
e apelado
PICORELLI CONSULTORIA DE NEGOCIOS E GRANDES INVESTIMENTOS LTDA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.